Tribunal: TCU
Processo: 044.883/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 510/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil à sra. Eniuza Schaider Soares, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 044.883/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eniuza Schaider Soares (XXX.181.382-XX); Zilah Mota (XXX.179.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1.1. encaminhe a este Tribuna, no prazo de trinta dias e por meio do sistema e-Pessoal, o ato de aposentadoria do sr. Waldemar Thomé de Oliveira, dispensada a manifestação do Controle Interno; 1.7.1.2. esclareça o motivo pelo qual não foi encaminhado, a este Tribunal, o ato de concessão a que se refere o subitem anterior, no prazo de trinta dias; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine o ato de pensão civil instituída pelo sr. Waldemar Thomé de Oliveira à luz das informações que constarem de seu ato de aposentadoria.